Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 – Revisão criminal julgada improcedente.